Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e determina a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.